Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO. CHUVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARCIAL. ROMPIMENTO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente, em que afirma que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços, mediante o qual a empresa se obrigou a realizar serviço de buffet para o aniversário do filho da autora; entretanto, registra que uma hora antes do evento iniciou forte chuva que inundou o salão de festas e interrompeu o serviço de energia elétrica do local, o que prejudicou a realização do evento. Afirma que solicitou à ré o adiamento da prestação do serviço, todavia, houve a recusa e, duas horas após o início do evento a ré informou que não teria como preparar os alimentos diante da ausência de energia. Por esse motivo, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 79310927).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79310929): (i) responsabilidade objetiva da ré e inadequação da prestação do serviço; (ii) falha na prestação do serviço; (iii) dano moral configurado; (iv) abusividade da cláusula contratual que exclui a responsabilidade da ré por falta de energia elétrica; (v) chuva e queda de energia não configuram por si só, força maior, e a ré foi avisada antes do evento e (vi) risco da atividade. 3.1. A recorrente pugna pela concessão da justiça gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 79310933).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Turma Recursal consiste em examinar se houve falha na prestação do serviço apta a fundamentar a reparação por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do CDC, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. A jurisprudência tem admitido a excludente de causalidade na responsabilidade civil nas relações de consumo nas hipóteses de caso fortuito, com fundamento no art. 393 do Código Civil: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
10. A imprevisibilidade da forte chuva e queda de energia se enquadram no conceito de força maior, afastando a responsabilidade da recorrida pela parcial prestação do serviço contratado, uma vez que o serviço de buffet não prescinde de energia elétrica para sua execução completa. Outrossim, os vídeos colacionados aos autos (Id. 79310746 e 79310747) demonstram que o serviço foi prestado dentro das condições oferecidas à prestadora de serviços. Além da ausência de falha na prestação do serviço, a configuração força maior rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, que afastou a responsabilidade civil da recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da justiça gratuita, ora deferida, à luz dos documentos apresentados.